Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713085-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE JAIRO RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PREVI. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA QUE OBJETIVA REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. CUMULAÇÃO SUBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DO PATROCINADOR – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERAÇÃO DA PROCLAMADA CARÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISIONAL. TESE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO VALOR CORRETO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. EMPREGADOR. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NO MOMENTO CORRETO. CORRESPONDENTE DEVER DE INTEGRALIZAÇÃO. 1. Sendo certo que as razões de apelo direcionaram-se aos fundamentos expendidos na sentença, que, por sua vez, englobou tese firmada em julgamento de Recurso Especial repetitivo, não há que se falar em inovação na causa de pedir, mas em recurso que impugna a fundamentação expendida na sentença, devolvida à apreciação da Corte por expressa disposição no art. 1.013, do CPC. Por sua vez, se o apelo preenche os pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Delimitada, na demanda direcionada à PREVI, a responsabilidade da ré de revisar o benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim estatuída a correspondente obrigação de fazer, pertence à fase de liquidação apurar eventual quantum debeatur entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 3. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes. 4. Presentes os pressupostos elencados no art. 1.013, § 3o, do CPC, deve a egrégia Turma, superada a preliminar de ilegitimidade passiva, apreciar os pedidos deduzidos na demanda direcionada ao patrocinador. 5. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não liquidada a sentença, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 7. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 8. Promovido o recolhimento extemporâneo das contribuições devidas à PREVI e sendo evidente que o patrocinador praticou omissão ilícita ao não recolher, no tempo devido, as contribuições patronal e pessoal sobre as horas extras trabalhadas pelo beneficiário do plano de previdência complementar, há que suportar o pagamento, a título de indenização por danos materiais, do aporte necessário à recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, indispensável à revisão do benefício postulada pelo autor. 9. São indevidos juros moratórios sobre as parcelas decorrentes da ordenada revisão do benefício de complementação de aposentadoria, enquanto não implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS. 10. Apelação do autor provida. Pedido deduzido em face do Banco do Brasil julgado procedente. Apelação da PREVI parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75, da Lei Complementar 109/2001 e 178, §10, inciso II, do Código Civil, porquanto a turma julgadora afastou a prescrição, inclusive dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e o fez sob o argumento de que o protesto interruptivo afastaria toda e qualquer prescrição; c) artigos 18, caput e §3o, da LC 109/2001, e 884 e seguintes do Código Civil, sustentando que o acórdão combatido, teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado o entendimento do STJ sobre a matéria, conforme estratificado no julgamento do REsp 1.312.736/RS, quando foi fixado o Tema 955, especialmente sobre a necessidade de recomposição, prévia e integral, da reserva matemática em face da PREVI; d) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422, do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; f) artigos 926, caput , e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão objurgado deixou de observar o entendimento consolidado pela Corte Superior ao julgar o Recurso Repetitivo vinculado ao Tema 955; g) artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, argumentando que os embargos de declaração manifestados com nítido propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo, portanto, descabida a aplicação de multa; Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24545487 - Pág. 40). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente (PREVI) com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029